Tribunal: TJES
Processo: 5008405-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008405-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENI BARCELOS COUTINHO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5008405-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
DENI BARCELOS COUTINHO.

RECORRIDO(A): EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: LETÍCIA PIMENTEL.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor do contrato de consórcio superar o limite legal.

2. A parte recorrente ajuizou ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio, no montante de R$23.477,53, com impugnação de cláusulas contratuais que reputa abusivas, após desistência da contratação.

3. A sentença reconheceu a incompetência do Juizado Especial por considerar que o valor da causa deveria corresponder ao valor integral do contrato. A recorrente sustentou error in procedendo, afronta ao art. 10 do CPC e defendeu que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. A recorrida alegou incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial e pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a competência dos Juizados Especiais deve ser aferida pelo valor integral do contrato de consórcio ou pelo proveito econômico pretendido; (ii) saber se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente; e (iii) saber da legalidade da retenção de taxa de administração, cláusula penal e fundo de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O valor da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda e não ao valor integral do contrato quando este não constitui objeto direto da controvérsia. Aplicação do art. 292, II, do CPC, do Enunciado nº 39 do FONAJE e da tese firmada no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 do TJES.

6. A extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais revelou-se indevida, pois a pretensão econômica deduzida na inicial não ultrapassa o limite previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995.

7. Os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do CDC e ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor.

9. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente não é imediata. O reembolso deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio ou mediante contemplação da cota excluída, conforme entendimento consolidado do STJ e do Enunciado nº 25 das Turmas Recursais.

10. Os juros de mora incidem apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, momento em que se configura a mora da administradora do consórcio.

11. A retenção da taxa de administração é legítima. O cálculo deve considerar o valor integral do contrato, proporcionalmente ao período de permanência da consorciada no grupo.

12. A retenção de cláusula penal e fundo de reserva exige demonstração concreta de prejuízo suportado pela administradora, o que não ocorreu nos autos. Inviável a retenção de tais valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Tese de julgamento
: “1. O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido e não ao valor integral do contrato quando este não for objeto direto da controvérsia. 2. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota excluída. 3. A retenção de cláusula penal e fundo de reserva depende da comprovação concreta de prejuízo suportado pela administradora. 4. A taxa de administração pode ser retida proporcionalmente, calculada sobre o valor integral do contrato.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 10, 292, II e § 3º, e 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 6º, VI, 12 e 53, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, 43, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no REsp nº 1.980.693/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.242.752/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2011; TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, Rel. Dra. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Tribunal Pleno, j. 28.08.2025; TJES, RI nº 5025372-48.2022.8.08.0048, Rel. Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares, 5ª Turma Recursal, j. 12.11.2024; TJES, Apelação nº 11140127165, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Deni Barcelos Coutinho

em face de

Embracon Administradora de Consórcio LTDA
em que a parte autora pleiteia o ressarcimento do valor de R$23.477,53 pagos por um consórcio que adquiriu junto a empresa requerida e que desistiu por motivo pessoais e questiona cláusula contratual que considera abusiva.

A sentença (ID 11294040) julgou o feito extinto sem resolução de mérito na forma do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95, por entender que o valor da causa deveria abranger o valor do contrato, sendo que este ultrapassa o teto legal dos juizados especiais cíveis.

A requerente, em suas razões recursais (ID 18916740), sustenta a ocorrência de
error in procedendo
por violação ao art. 10 do CPC ao passo que a sentença extinguiu o feito sem conceder prévia oportunidade de manifestação à parte autora, configurando decisão surpresa. Defende que os juizados especiais possuem competência para julgar a presente demanda, pois o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pleiteado e não ao valor total da contratação, conforme previsão do art. 292, II e §3° do CPC e do Enunciado n° 39 do FONAJE. Alega que a causa não possui complexidade e que o contrato de consórcio já havia sido rescindido por inadimplemento, inexistindo pretensão de obter o bem, mas apenas a restituição dos valores pagos. Aduz afronta aos princípios do acesso à justiça e da proteção ao consumidor. Pugna, por fim, pelo provimento recursal para anular a sentença para determinar o retorno dos autos à origem.

Em sede de contrarrazões (ID 11294055), a requerida alegou incompetência absoluta dos juizados ante a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

O acórdão de ID 15307917 sobrestou o feito em razão do IRDR n° 5011218-04.2024.8.08.0000, que estava em trâmite na ocasião.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça em prol da requerente, eis que comprovada sua hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, pois foram preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia recursal se restringe a apurar se a competência dos juizados especiais está determinada pelo valor do próprio contrato entabulado entre as partes (cujo contrato totaliza R$70.000,00 – que supera o limite de 40 salários mínimos), ou na pretensão econômica da recorrente/requerente (que busca a restituição das parcelas adimplidas, no total de R$23,477,53).

Da análise dos autos, entendo que a sentença de origem deve ser anulada, por destoar dos entendimentos jurisprudenciais consolidados. Primeiramente não comunga do que diz o Enunciado n° 39 do FONAJE: “
Em observância ao art. 2° da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”.

A dois, porque, segundo entendimento consolidado por nosso Eg. Tribunal de Justiça no IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000, o valor da causa deve considerar o proveito econômico que se busca na ação e não o valor total do contrato, conforme já vinha entendendo o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO.
FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE.
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado nos autos do mandado de segurança nº 5007146-71.2024.8.08.0000, impetrado por consorciado contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que extinguiu processo por incompetência do juizado com base no valor total do contrato de consórcio. Na causa piloto, o impetrante buscava a restituição da quantia de R$ 16.977,22 (dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), e a compensação por danos morais. Foi solicitada a fixação de tese jurídica, por meio de IRDR, para uniformizar o entendimento sobre a forma correta de atribuição do valor da causa em demandas análogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser afastada de ofício com base no valor do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou o proveito econômico efetivamente pretendido na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada. 4
. O valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não se confundindo com o valor total do contrato quando este não for objeto direto da controvérsia. 5. Nas demandas em que se busca a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, o montante do contrato não representa, necessariamente, o valor controvertido ou o proveito econômico perseguido. 6. O reconhecimento de incompetência do juizado especial com base em valor superior ao teto de alçada, desconsiderando o pedido efetivo, viola o direito de acesso à justiça e a legislação processual vigente.
7. A causa piloto demonstrou que o valor atribuído à causa (R$ 28.977,22 somando danos materiais e morais arbitrados em sentença) não excede o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, atraindo a competência do juizado especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba: 1 – É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente. 2 –
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia
. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa. 9. Segurança da causa piloto (MS nº 5007146-71.2024.8.08.0000) concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04.2024; TJES, MS nº 5007075-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.05.2025. (TJES – IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000 – Tribunal Pleno – Rel. Dra. Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 28/08/2025). (grifou-se)

Como foi devidamente salientado pela eminente relatora do referido julgado:

“Se o consorciado impetra ação objetivando ser restituído os valores que havia investido em grupo de consórcio, sem a incidência de cláusulas contratuais alegadamente abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva), o valor total do contrato de consórcio não pode corresponder ao proveito econômico perseguido no processo e, consequentemente, ao valor da causa.”.

Em ações que versam sobre cláusulas contratuais, o valor da causa deve considerar o montante alvo de controvérsia entre as partes e não necessariamente o valor integral da contratação.

Dito isso, caso o consumidor pretenda a devolução de quantia inferior ao teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, I da Lei n° 9.099/95) após almejar o cancelamento contratual, como é o caso dos autos, não há como concluir pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, visto que seu proveito econômico diverge do valor total da contratação.

Oportunamente, cito entendimento outrora adotado pela Egrégia 5ª Turma Recursal do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA CONHECIMENTO DO DISSÍDIO COMPATÍVEL COM O ENUNCIADO CÍVEL N° 39 DO FONAJE. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJES – RI 5025372-48.2022.8.08.0048 – 5ª Turma Recursal – Rel. Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares – Julgado em: 12/11/2024)

De igual modo, entendo que a r. sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência nos moldes do art. 51, II da Lei n° 9.099/95, deve ser anulada.

Por outro lado, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas. Assim, impõe-se a anulação da sentença e o julgamento imediato do mérito, à luz da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I).

Partindo para a análise meritória, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, após solicitar a desistência do consórcio, a requerente/recorrente obteve a negativa de reembolso dos valores anteriormente pagos pela demandante, pleiteando a restituição imediata das parcelas que pagou referente ao consórcio ora objurgado.

Todavia, entendo que
NÃO
há como proceder a restituição imediata dos valores pagos, pois o Colegiado Recursal Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano, nestes termos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”. (grifou-se)

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recursos Repetitivos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifou-se).

Assim, não é cabível a restituição imediata do valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado (fato incontroverso nos autos), sendo devida a restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo ou na contemplação da cota.

Quanto aos juros, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter (como fundo de reserva), é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Assim sendo, afasta-se, de plano, a tese de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado. A taxa de administração possui, justamente, função garantidora e remuneratória. Para a cobrança de multa (cláusula penal) ou retenção de fundo de reserva, deve haver comprovação de que a taxa de administração será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido.

In casu
, não houve comprovação nos autos de qualquer prejuízo efetivo ao grupo, razão pela qual não pode ser retido valor de cláusula penal, multa e fundo de reserva em desfavor da parte autora/recorrente.

Por outro lado, há legalidade na cobrança/retenção da
taxa de administração
. No que concerne ao seu cálculo, ouso acolher a tese recursal, porquanto entendo que ela deverá ser calculada sobre o valor total do ajuste e não limitada apenas às parcelas pagas pela consorciada desistente, sob pena de enriquecimento sem causa, eis que o serviço de administração fora colocado à disposição pelo valor global contratado.

Por fim, esclareço que a taxa de administração a ser cobrada deve utilizar os seguintes parâmetros: base de cálculo: valor integral do contrato; aplicar o percentual da taxa de administração prevista em contrato sobre a base de cálculo; dividir o valor alcançado pelo número de meses previsto contratualmente para duração do consórcio; por fim, multiplicar o resultado pelo número de meses em que a parte consumidora permaneceu no consórcio. Assim, será alcançado o valor da taxa devida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar que:

i) A restituição dos valores pagos pela parte recorrida ocorra em até
30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
de consórcio (ou mediante sorteio da cota excluída, se ocorrer antes);

ii) Sobre o valor a ser restituído, incidam juros de mora apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo;

iii) Seja autorizada a dedução proporcional da
Taxa de Administração
, a qual deverá ser calculada sobre o valor total do contrato (valor do bem), utilizando-se os parâmetros acima;

iv) Seja excluída a cláusula penal e fundo de reserva por ausência de prova do prejuízo;

DEIXO DE CONDENAR
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante ao parcial provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)